Tribunal: STF
Processo: Rcl 47765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.



    2. Na decisão reclamada, não se afastou norma coletiva, mas se afirmou o seu descumprimento, de modo que o debate, conforme delineado a partir do acórdão impugnado, não guarda relação de aderência estrita com o paradigma invocado. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.